Tribunal: TJMT
Processo: 1011955-96.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011955-96.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO - CPF: 024.979.551-58 (ADVOGADO), EURINOM DA SILVA LEAL - CPF: 006.455.921-10 (PACIENTE), 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE -MT. (IMPETRADO), ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO - CPF: 024.979.551-58 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO
CULPOSO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – ART. 302 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO
– ALEGADA ILEGALIDADE NO CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO CHANCELADA PELA AUTORIDADE ACOIMADA DE COATORA – INÍCIO DA EXECUÇÃO DAS DILIGÊNCIAS FORA DO DOMICÍLIO DO PACIENTE – SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS CONSTANTES NO MANDADO – DECISÃO JUDICIAL QUE AUTORIZOU DILIGÊNCIAS DISTINTAS: BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR, AMBAS CUMULADAS COM QUEBRA DE SIGILO DE DADOS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES –

ORDEM DENEGADA.

Afigura-se correta a decisão da autoridade acoimada de coatora que afastou a alegação de constrangimento ilegal aos direitos individuais do paciente concernentes intimidade, vida privada, honra e imagem (art. 5º, X, da Constituição Federal c/c art. 11 do Pacto de San José da Costa Rica e art. 243 do Código de Processo Penal) – tese, essa, sustentada com base no argumento de que houve execução ilegal de mandado de busca e apreensão de cunho domiciliar fora do âmbito da residência do acusado –, quando a decisão judicial cumprida pelos policiais civis autorizava expressamente não somente a busca e apreensão domiciliar, mas, também a busca pessoal, para localizar aparelhos celulares e outros equipamentos em poder do increpado, estando tais objetos na sua casa ou consigo, havendo apenas adequação prática no cumprimento de ambas as medidas concomitantemente para lograr êxito no resultado da ação. Pedidos julgados improcedentes.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Armando Martins da Silva Neto em prol de
Eurinom da Silva Leal
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte-MT.

Consta destes autos que o juízo acoimado de coator acatou a representação formulada pela autoridade policial de busca e apreensão domiciliar e quebra de sigilo de dados de eventuais celulares, discos rígidos, mídias e
tablets
que estivessem em posse do paciente, conforme se infere do incidente autuado sob o n. 1002374-74.2021.8.11.0059, a fim de instruir investigação criminal que lhe imputa a suposta prática do crime de homicídio culposo na condução de veículo automotor (art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro).

Alega, o impetrante, que “
houve uma falha gravíssima por parte dos policiais civis, posto que, ao invés de realizar a busca e apreensão no domicílio do paciente, nos estritos termos estabelecidos e fixados pelo Juízo Coator, os agentes abordaram o paciente
num lavajato
, local público
, em total desvirtuamento do preconizado no mandado
”.

Ressalta, outrossim, que a diligência retromencionada se deu de forma constrangedora, em desobediência dos ditames legais e em contrariedade, inclusive, às determinações constantes na decisão judicial que a autorizou, uma vez que o celular do paciente foi recolhido pelas autoridades policiais em local público, e não em seu domicílio, razão pela qual entende que ele “teve a
intimidade, vida privada, a honra e a imagem VIOLADAS
”.

Sustenta, ademais, que a ação policial tida como abusiva foi “chancelada” pelo juízo de primeiro grau, que julgou extinto sem análise de mérito o
habeas corpus
impetrado em favor do paciente na instância primeva, no qual a ilegalidade em alusão foi enfrentada.

Forte nessas razões, liminarmente, requereu a imediata restituição do telefone celular ao paciente; e, no mérito, a confirmação da liminar acaso deferida, bem como a declaração de nulidade de eventuais elementos de convicção obtidos com a extração dos dados no aparelho celular apreendido, com seu respectivo desentranhamento dos autos originários.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID 93509985. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID 94876476, no qual fez um resumo do processo em referência; esclarecendo, ainda, que a busca e apreensão domiciliar ora questionada foi deferida visando colher outros elementos de convicção para instruir o processo; e que o
habeas corpus
intentado naquela primeira instância foi extinto sem resolução de mérito, porque as condutas realizadas pela autoridade policial estavam respaldadas por decisão judicial.

E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID 95554959, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

De proêmio, impende-se registrar que, no caso em comento, o impetrado deferiu o pedido formulado pela autoridade policial do Município de Confresa-MT para a realização de busca domiciliar e quebra de sigilo de dados de eventuais celulares e outros equipamentos que pudessem ser apreendidos na diligência em posse do paciente, fundamentando tal decisão com base nos seguintes argumentos:

[...]
2. Da Fundamentação.

2.1. Dos elementos de informação colhidos.

Segundo consta do pedido de representação, no dia 12 de junho de 2021, o investigado teria praticado, em tese, o crime de homicídio culposo na condução de veículo automotor, que vitimou Deusulino Honório Pereira.

De acordo com a autoridade policial, na data acima mencionada, o investigado e vítima trafegavam pela MT-430, sentido ao Distrito de Novo Planalto, quando a motocicleta que a vítima pilotava teria sido abalroada por trás pelo veículo Fiat Siena, placa OLM0J94, conduzido pelo representado.

Ainda de acordo com a autoridade policial, o investigado teria se evadido do local sem prestar os devidos socorros à vítima, apresentando-se perante a autoridade policial somente na data de 14 de junho de 2021, oportunidade que exerceu seu direito de permanecer em silêncio.

Destaca a autoridade policial que Eurinom possivelmente estaria embriagado no momento do acidente, porquanto a testemunha Elton Messias da Silva afirmou ter visto em redes sociais e grupos de mensagens no aplicativo Whatsapp, fotos em que o investigado aparece na companhia de outras pessoas consumindo bebida alcoólica.

Diante de tal narrativa, a autoridade policial pleiteia expedição de mandado de busca e apreensão a ser cumprido na residência do investigado Eurinom da Silva Leal, localizada na Rua Laudelina dos Santos, n° 119, Jardim Vitória, Confresa-MT, bem como pugna pela quebra do sigilo dos dados contidos nos aparelhos telefônicos que sejam apreendidos em posse do investigado, considerando a possibilidade de se identificar elementos de convicção que comprovem que este estaria ingerindo bebidas alcoólicas no dia dos fatos. Por fim, pleiteia o sigilo da presente representação.

2.2. Da busca e apreensão.

Quanto ao pedido de busca e apreensão domiciliar, é imperiosa a concessão diante da atual conjuntura em que o crime se agiganta de forma impressionante e sorrateira, devendo o Estado atuar de modo inteligente e eficaz para manter e assegurar o direito constitucional da segurança pública em plena ordem assegurado ao cidadão de bem e a coletividade. O art. 240, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Penal reza que:

“Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal.

§ 1o Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para:

a) prender criminosos;

b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos;

c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos;

d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso;

e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu;

f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato;

g) apreender pessoas vítimas de crimes;

h) colher qualquer elemento de convicção.

§ 2o Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior.”

Consoante as informações apresentadas pela autoridade policial, instaurou-se o inquérito policial de nº 156/2021, visando apurar a suposta ocorrência do delito de homicídio culposo na condução de veículo automotor praticado no dia 12 de junho de 2021 contra a vítima Deusulino Honório Pereira

Segundo consta da representação, na data acima mencionada, o investigado teria abalroado a motocicleta da vítima, causando o óbito do ofendido, ocasião em que teria se evadido do local sem prestar os devidos socorros, demais de haver fundadas suspeitas de que estaria embriagado no momento do acidente.

Ademais, a autoridade policial sustenta que o representado estaria se articulando com amigos para que neguem que este teria ingerido bebidas alcoólicas, sendo a medida necessária para esclarecer se o suspeito teria ou não ingerido bebidas alcoólicas naquele dia, antes de conduzir seu veículo automotor.

Esclarece ainda que medida tem por objetivo a localização e apreensão de documentos e/ou dispositivos eletrônicos que possam auxiliar a investigação do crime em comento, sobretudo, para que possa corroborar a suspeita de que o investigado teria ingerido bebida alcoólica antes do acidente.

Desta feita, visando colher outros elementos de convicção para instruir o feito, deve ser afastada a inviolabilidade do domicílio para cumprimento da ordem de busca e apreensão.

Sendo o caso de ser autorizada a busca e apreensão, posto que a autoridade policial narra fatos que, se verdadeiros forem, demonstram a legitimidade da medida, pois há indícios razoáveis que autorizam a decretação da medida, tendo em vista a necessidade de localizar/apreender objetos que tenham relação com o fato. Notadamente, os princípios da segurança pública, da fé pública, da eficiência e acima de tudo da supremacia do interesse público devem sobrepor aos demais. Portanto, necessária a autorização da busca domiciliar.

2.3. Da quebra de sigilo dos aparelhos celulares que venham a ser apreendidos por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão.

A Constituição Federal estabelece o sigilo das comunicações telefônicas, art. 5º, XII CF/88, como forma de preservar a intimidade dos cidadãos, tendo como objetivo primordial garantir que a vida particular de cada um permaneça a salvo das indiscrições de particulares ou de entes públicos.

Entretanto, o direito à inviolabilidade desta espécie de franquia, por sua natureza individual, ainda que constituindo uma garantia constitucional, ostenta um caráter relativo. Ou seja, está submisso aos interesses coletivos.

Assim, aplicando-se o princípio constitucional da proporcionalidade afasta-se a garantia individual para resguardar os interesses públicos.

No caso em tela, temos indícios de autoria e prova da materialidade de que o investigado possivelmente teria cometido o crime de homicídio culposo na condução de veículo automotor, havendo uma testemunha informado que teria visto fotos do representado em redes sociais, no dias dos fatos, as quais demonstravam que ele estaria na companhia de outras pessoas realizando o consumo de bebidas alcoólicas naquele dia.

Logo, verifica-se a pertinência da representação formulada, posto que imprescindível para fins de obtenção de registros fotográficos e mensagens trocadas, posto que há indícios de que o representado teria ingerido bebidas alcoólicas naquele dia e estaria embriagado no momento em que causou o acidente.

Neste diapasão, havendo o interesse público e preenchido os requisitos da legislação especial, poderá o magistrado determinar a quebra do sigilo telefônico. Vejamos o entendimento do STJ:

“... a proteção aos sigilos bancários, telefônico e fiscal não é direito absoluto, podendo os mesmos serem quebrados quando houver a prevalência do Direito Público sobre o privado, na apuração dos fatos delituosos ou a instrução dos processos criminais, desde que a decisão esteja adequadamente fundamentada na necessidade da medida”
(Resp. nº 690877/RJ, Rel. Min. Gilson Dipp, DJU 30/05/05, p. 410”.

CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS-CORPUS. CONDENAÇÃO. PROVA. SIGILO DE COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS. QUEBRA. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. - A inviolabilidade das comunicações, embora erigida ao nível de garantia constitucional (CF, art. 5º, XII), cede espaço quando presente interesse público superior, como na hipótese de investigação criminal, desde que autorizada a quebra por decisão judicial. - Habeas-corpus denegado.CF5ºXII(
14569 SP 2000/0105306-0, Relator: Ministro VICENTE LEAL, Data de Julgamento: 23/04/2001, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 04.06.2001 p. 257JBC vol. 41 p. 438)
.

Assim sendo, consoante pacífica doutrina e jurisprudência de que os direitos e garantias individuais não tem natureza absoluta, e não podem ser utilizados pelos cidadãos como escudo para proteger suas atividades criminosas, motivo pelo qual medida que se impõe é o acolhimento dos pedidos de
extração e análise do conteúdo dos aparelhos celulares que possam ser eventualmente apreendidos na posse do representado, por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar ora deferido.

3. Dispositivo.

I – Presentes o fumus boni juris e o periculum in mora, com arrimo no art. 240 do Diploma Processual Penal,
AUTORIZO
a
busca e apreensão domiciliar
, para o fim de os agentes policiais ingressarem na
residência do investigado Eurinom da Silva Leal, situada à Rua Laudelina dos Santos, n° 119, Jardim Vitória, Confresa/MT
, para procederem às buscas de quaisquer materiais ilícitos ou instrumentos que estejam relacionados à investigação e que possam ter ligação com o delito.

II –
AUTORIZO a quebra de sigilo dos
aparelhos celulares que possam ser eventualmente apreendidos na posse do investigado
Eurinom da Silva Leal por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão ora deferido
, devendo a autoridade policial apresentar detalhadamente a identificação de cada um dos aparelhos (inclusive com o IMEI), encaminhando-os à POLITEC para extração dos dados e elaboração de relatório circunstanciado. [...].
ID 93325980.
Negritos no original e grifos nossos.

Como se extrai do
decisum
acima transcrito, a fundamentação está perfeita, pois há elementos concretos mais do que suficientes para o deferimento da diligência, esclarecendo-se, outrossim, que o impetrante não se insurge contra essa decisão, mas contra a sentença que extinguiu o
habeas corpus
intentado para arguir a ilegalidade no cumprimento do mandado expedido com base da decisão supramencionada, circunstância que teria convolado o juízo de primeiro grau em autoridade coatora ao não rechaçar a prova que, na concepção do requerente, foi colhida irregularmente e por isso ensejou constrangimento ilegal ao paciente.

Com efeito, eis a manifestação da autoridade impetrada quando lhe foi apresentada a aventada ilegalidade decorrente do cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar fora do domicílio do paciente:

[...]
2. Fundamentação.

Trata-se de pedido de habeas corpus visando a declaração de ilegalidade da busca e apreensão realizada e pela restituição do aparelho celular do Paciente.

O habeas corpus pode ser definido como um remédio constitucional que garante o direito individual de locomoção contra ameaça, efetiva violência ou coação exercida de forma ilegal ou com abuso de poder.

O referido remédio está contemplado na Constituição Federal no capítulo destinado aos direitos e garantias fundamentais, artigo 5º, LXVIII, vejamos:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: LXVIII - conceder-se-á "habeas-corpus" sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;

Nesse sentido:

“Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos e transgressão disciplinar ou crime propriamente militar, definidos em lei.”

O habeas corpus é uma garantia constitucional que se obtém por meio de processo e é destinado a tutelar, de maneira eficaz e imediata, a liberdade de locomoção.

É medida que tutela o direito de permanecer, de ir e vir, de não ser preso,
a não ser no caso de flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente
, consoante determina o artigo 5º, LXI da Constituição Federal.

Ocorre que,
não vislumbro ilegalidade no presente caso, tendo em vista que as condutas realizadas pela autoridade policial estão abarcadas por decisão judicial, se não vejamos;

“(...) Assim sendo, consoante pacífica doutrina e jurisprudência de que os direitos e garantias individuais não tem natureza absoluta, e não podem ser utilizados pelos cidadãos como escudo para proteger suas atividades criminosas, motivo pelo qual medida que se impõe é o acolhimento dos pedidos de
extração e análise do conteúdo dos aparelhos celulares que possam ser eventualmente apreendidos na posse do representado, por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar ora deferido.

AUTORIZO a quebra de sigilo dos aparelhos celulares que possam ser eventualmente apreendidos na posse do investigado Eurinom da Silva Leal por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão ora deferido
, devendo a autoridade policial apresentar detalhadamente a identificação de cada um dos aparelhos (inclusive com o IMEI), encaminhando-os à POLITEC para extração dos dados e elaboração de relatório circunstanciado.(...)”

Em consulta aos autos de nº 1002374-74.2021.8.11.0059 no sistema PJe, se encontra decisão fundamentada autorizando a ação policial, com um dos objetivos a localização e apreensão de documentos e/ou dispositivos eletrônicos que possam auxiliar a investigação do crime em comento, sobretudo, para que possa corroborar a suspeita de que o investigado teria ingerido bebida alcoólica antes do acidente.

Além da referida busca, foi deferido ainda a quebra de sigilo dos aparelhos celulares que poderiam ser eventualmente apreendidos na posse do investigado Eurinom da Silva Leal.

Diante do exposto, tendo em vista que a ação da autoridade policial esta em conformidade com a decisão proferida nos autos de nº 1002374- 74.2021.8.11.0059 no sistema PJe, não se vislumbra justa causa no presente pedido.

Desse modo, resta evidenciada a ausência de ilegalidade ou abuso de poder pela autoridade policial, motivo pelo qual o pedido não deve sequer ser conhecido.

Por fim, clamo ao causídico para que não ingresse com medidas contrárias ao Direito, sob pena de ser interpretado como protelatórias ou de má-fé, como no caso vertente em que a busca e apreensão decorreu de ordem deste magistrado.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do Habeas Corpus, extinguindo o feito, sem análise de mérito, restando prejudicado o pedido de liminar. [...].

ID 93325984.
Destaques no original.

Como foi asseverado linhas volvidas, o impetrante não se conforma com o fato de a diligência de busca e apreensão tenha sido cumprida em local público, ou seja, fora dos limites do domicílio do paciente, pois essa circunstância, na sua concepção, denota claro descumprimento do teor do próprio mandado de busca e apreensão.

Entretanto, o constrangimento ilegal aventado não se configurou, porquanto na decisão, que autorizou as medidas postuladas pela autoridade policial e acatadas pelo Ministério Público, ficou estabelecido que haveria duas diligências diversas, tanto isso é verdade que foram apresentadas em locais distintos do
decisum
em comento, evidenciando que se tratava de uma diligência de busca domiciliar de um lado e uma outra diligência de busca pessoal, ambas cumuladas com a autorização para a eventual quebra do sigilo de dados, porquanto constava expressamente a autorização para a apreensão “
dos aparelhos
celulares que possam ser eventualmente apreendidos
na posse do investigado
Eurinom da Silva Leal por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão ora deferido
”.
Destacamos

Logo, fica evidenciado que, no caso em comento, os investigadores de polícia, por ocasião do cumprimento do mandado de busca de apreensão, averiguaram a necessidade da presença do paciente para cumprir concomitantemente as diligências que lhes foram determinadas, pois seria inócuo, em termos de localização de provas, estar na residência do acusado sem que ele estivesse presente para que consigo também pudesse ser apreendido seu aparelho celular de uso pessoal, mormente em um contexto no qual existiam indícios de que, por meio desse equipamento, ele pudesse ter registros de fotos em redes sociais e grupos de mensagens no aplicativo Whatsapp revelando o consumo de bebida alcoólica na data dos fatos, bem como poderia estar influenciando eventuais testemunhas para negarem esse consumo de álcool no dia do acidente que resultou na morte de Deusulino Honório Pereira.

Consoante se extrai do relatório de cumprimento da busca e apreensão em comento (ID 93325983), considerando que a cidade onde reside o paciente é pequena (Confresa) e tendo ele sido encontrado no “lava jato da Fabiana” no dia em que as diligências precisavam ser executadas, os investigadores se dirigiram até o referido lava jato, informaram-no acerca da autorização judicial que portavam e conduziram-no para a sua residência para dar cabo da ordem judicial que tinham em mãos, ocasião em que, por cautela, apreenderam o celular que estava na posse do acusado já naquela ocasião, para evitar o risco de perecimento da prova por eventual destruição ou ocultação do aparelho por parte do próprio increpado.

Nesse contexto, repita-se, não se vislumbra constrangimento ilegal aos direitos individuais do paciente concernentes à intimidade, vida privada, honra e imagem (art. 5º, X, da Constituição Federal c/c art. 11 do Pacto de San José da Costa Rica e art. 243 do Código de Processo Penal), pois a decisão judicial cumprida pelos policiais civis autorizava expressamente a busca e apreensão domiciliar e pessoal para localizar aparelhos celulares e outros materiais em poder do acusado estando tais objetos na sua casa ou consigo, havendo apenas adequação prática no cumprimento de ambas as medidas concomitantemente para lograr êxito no resultado da ação.

Diante dessa conjuntura, por evidente, também não se extrai qualquer constrangimento ilegal no qual possa ter incorrido o impetrado ao rejeitar o pedido de
habeas corpus
submetido à sua apreciação, pois, da mesma forma que este magistrado, aquela autoridade entendeu escorreita a conduta dos policiais civis no cumprimento da determinação judicial expedida.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos aviados pelo impetrante
em prol de
Eurinom da Silva Leal
e, via de consequência,
denego
esta ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021